Tribunal: CARF
Processo: 10183.004119/2004-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.004119/2004-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.580 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
IMPERIAL MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2000
EXCLUSÃO DO SIMPLES. RETROATIVIDADE DOS EFEITOS PARA A
DATA DA INFRAÇÃO.
Constatado que o sócio participa de outra empresa com mais de 10% do capital
social e que a receita bruta global ultrapassou o limite legal de adesão e
permanência no Simples, é cabível a exclusão do contribuinte deste sistema
tributário simplificado, devendo a exclusão retroagir ao momento do ato,
conforme limites legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 04-10.824, proferido pela 2a
Turma da DRJ/CGE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta pela
Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.004119/2004-46
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.580 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.004119/2004-46

Por economia processual e por entender suficientes as informações constantes no
Relatório do acórdão recorrido, adoto-o conforme abaixo:
Imperial Móveis e Eletrodomésticos Ltda., empresa acima qualificada, foi excluída do
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, conforme Ato Declaratório Executivo
DRF/CBA n° 516.603, de O2 de agosto 2004, tendo em vista exercer atividade vedada,
qual seja: sócio ou titular participa de outra empresa com mais de 10% e a receita bruta
global no ano-calendário de 2000 ultrapassou 0 limite legal, nos termos do art. 9°, inciso
IX, e demais citados da Lei n° 9.317/1996 (fls. 08).
Apresentou Solicitação de Revisão da Exclusão ao Simples (SRS) em 28/09/2004 com
documentos (fls. O1-15), que foi indeferida pelo órgão de origem sob a fundamentação
de que o sócio Oliveira Ferreira Barbosa, CPF: 022.501.609-53, participou no ano de
2000 de outra empresa com mais de 10% e a receita bruta global, no referido ano,
ultrapassou o limite legal (fls. 21).
Intimada dessa decisão em 03/02/2005 (AR, fls. 24), a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 28/02/2005 (fls. 27-32), onde alegou, em síntese:
a) que tendo a Receita Federal aceitado o enquadramento e mantido até agora em plena
vigência, não pode invocar uma regra especifica para exclui-la com efeitos retroativos,
vez que se incorreto o enquadramento a SRF deveria ter tomado providências dentro de
30 dias da opção, e não somente agora, o que vem prejudicá-la e viola o princípio
constitucional do devido processo legal (att. 5°, incisos LIV e LV da CF), bem como os
princípios da segurança jurídica, irretroatividade e legalidade. O Ato Declaratório atenta
ainda contra o art. 110 do CTN e art. 179 da Constituição. Decidiu o TRF/3” Região
que as empresas que foram excluídas do Simples não podem pagar impostos retroativos,
referentes ao período em que recolheram os tributos de acordo com o sistema
simplificado;
b) quanto ao limite máximo da receita auferida, quando ocorrer durante o ano calendário
de a receita bruta acumulada ultrapassar a R$ 1.200.000,00, a alíquota da última faixa
sofre um acréscimo de 20%, passando a ser de 10,32%, para os não contribuintes do IPI,
como é o caso. Ao final requer a extinção do processo sem julgamento de mérito e,
posteriormente declarar de oficio, o reenquadramento no regime do Simples, ou, após
julgar o mérito, requer anulação do ADE, culminando na extinção do processo e
arquivamento, ou, se mantida a exclusão, que seus efeitos retroajam apenas a
01/01/2004 e que não sejam aplicadas quaisquer sanções ou multas relativas a períodos
fiscais anteriores.
É o relatório.
A 2a Turma da DRJ/CGE analisou a impugnação e julgou o pedido da Recorrente
procedente improcedente, cuja ementa segue abaixo:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2000
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. SÓCIO. PARTICIPAÇÃO EM
OUTRAS EMPRESAS.
É defeso em sede administrativa discutir a legalidade ou constitucionalidade de lei.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.580 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.004119/2004-46

Não pode optar pelo Simples a empresa cujo Sócio participe com mais de 10% do
capital de outra e a receita bruta global ultrapasse o limite legal.
Solicitação Indeferida
A contribuinte foi considerada cientificada do acórdão da DRJ no dia 22/04/2008
(e-fls. 48) e apresentou recurso voluntário (e-fls. 49 a 57) no dia 23/05/2008, destacando em
apertada síntese o que segue:
Que devem ser revistos pela Turma Julgadora do CARF os seguintes argumentos:
a) A Receita Federal aceitou o enquadramento da Recorrente, e, somente em 2004,
comunicou-lhe do desenquadramento, em face de o sócio Oliveira Ferreira Barbosa
CPF 022.501 .609-53, ter ingressado no quadro societário de Barbosa & Rodrigues
Ltda, com mais de 10% do capital, cuja sola do faturamento anual, ultrapassou a
cifra de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais);
b) A data prevalecente para considerar o desenquadramento, deve ser aquela da em
que fora feita a comunicação ao contribuinte, ou, salvo melhor juízo, a data do
primeiro dia útil do exercício em que houve a comunicação do desenquadramento,
isto é, 02 de janeiro de 2004.
c) Não podem retroagir os efeitos do desenquadramento do SIMPLES para prejudicar
o contribuinte, vez que a Receita Federal não deveria, então, aceitar a sua
declaração do imposto de renda, já no primeiro ano (2000).
Nas razões de direito, a Recorrente defende:
A requerente foi constituída em 118/12/1986, conforme registro na JUNTA
COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - JUCEMAT., sob o NIRE 51 200
212.313, inscrevendo-se no CNPJRF. sob o n° 03.239.555/0001-89 e optante do
SIMPLES desde 01.01.1997, sendo que a sua atividade econômica esta plenamente
amparada pela legislação que rege a matéria.
Face o exposto, assevera à Vossa Excelência, que não pode ser excluída do SIMPLES,
na forma capitulada no ADE ora atacado, tendo em vista que a própria RECEITA
FEDERAL, por ter aceitado o ENQUADRAMENTO da impugnante e tê-lo mantido até
agora em plena vigência, não pode invocar uma regra especifica para , primeiro, excluí-
la do regime e, segundo, para retroagir os efeitos dessa exclusão, vez que, se incorreto
estivesse o procedimento por parte da IMPUGNANTE, deveria a SRF/DRF ter tomado
as providências de exclusão, dentro de 30 (trinta) dias da efetivação da OPÇÃO e, não,
somente agora, querendo valer-se de procedimento irregular e ilegal, com a finalidade
de prejudicar o contribuinte/optante.
Preliminarmente, a Recorrente argui que a exclusão do Simples não gera
retroatividade, aduz existir afronta aos princípios constitucionais da segurança-jurídica, da não-
surpresa, da irretroatividade e da legalidade tributária, ao art. 110 do CTN e art. 179 da CF.
Em relação a retroatividade benigna, requer a aplicação de penalidade mais
benigna, com fulcro no art. 106, inciso II, “c” do CTN.
Ao final, requer seja o recurso voluntário conhecido e provido para determinar a
exclusão da Recorrente do Simples a partir de 01/01/2004. Em razão da exclusão, requer que não
sejam aplicadas quaisquer sanções ou multas relativas a períodos fiscais anteriores a 01/01/2004.
É o relatório.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.580 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.004119/2004-46

Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
A preliminar arguida pela Recorrente confunde-se com o mérito da demanda, qual
seja, a sua exclusão do Simples, bem como a data de retroatividade do ADE. Dessa forma, será
analisada como mérito.
A Recorrente insurge-se contra a sua exclusão do Simples e defende que, caso
fosse aplicada a exclusão, deveria ser a partir do recebimento do ADE.
A Recorrente pede que seus argumentos sejam reexaminados e inicia defendendo
que a Receita Federal aceitou sua inclusão no Simples e, apenas em 2004, recebeu o ADE
excluindo-a do Sistema Simplificado, em razão de um de seus sócios possuir 10% de outra
empresa, cuja soma dos faturamentos ultrapassa o limite da época.
Inicialmente, em relação a essa alegação, a aceitação de enquadramento no
Simples não possui relação com a exclusão ocorrida, isso porque a inclusão nos Sistemas
Simplificados ocorreu desde 01/01/1997 e o ato que levou a sua exclusão só veio a ocorrer em
2000. Outrossim, o fato de estar enquadrado não desincumbe o contribuinte de obedecer às
normas legais para manter a sua permanência no Simples.
Defende ainda que o desenquadramento só deveria ocorrer a partir da
comunicação da exclusão e não deveria retroagir. Essa também foi a alegação da preliminar, que
ainda acrescentou não dever ser excluída por regra específica, uma vez que estava enquadrada.
Como já declinado, o fato de ter sido enquadrada no Simples não a desobriga de
obedecer as regras legais para permanecer no sistema simplificado, pelo contrário. A norma legal
é bastante clara quando define os motivos que podem levar ao desenquadramento de uma
empresa.
Ademais, a Recorrente não nega o fato excludente, requerendo apenas que os
efeitos da exclusão sejam contados a partir do recebimento do ADE.
Eis o que definia a Lei no 9.217/1996, nos arts. 9o e 13o:
Art. 9 Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
IX - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa, desde que a receita bruta global ultrapasse o 010 limite de que trata o inciso
lido art. 2°
Art. 13. A exclusão mediante comunicação da pessoa jurídica dar-se-á:
I - por opção;
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.580 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.004119/2004-46

II - obrigatoriamente, quando:
a) incorrer em qualquer das situações excludentes constantes do art. 9°;
Art. 14. A exclusão dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em quaisquer
das seguintes hipóteses:
I - exclusão obrigatória, nas formas do inciso II e § 2° do artigo anterior, quando não
realizada por comunicação da pessoa jurídica;
Vê-se pelos artigos supra que era dever da Recorrente ter solicitado sua exclusão
tão logo identificado não dever estar enquadrada em razão de limitação legal. A alegação da
Recorrente de que não pode invocar uma regra específica para excluí-la do regime não possui
qualquer fundamento legal, haja vista seu conhecimento dos deveres a cumprir para manter o seu
enquadramento.
Dessa forma, a inscrição no Simples confere ao contribuinte a presunção relativa
de adequação legal a este regime, mas, uma vez constatado algum impedimento, sua exclusão
deve ser feita pela Administração Tributária por dever de oficio.
Oportuno esclarecer que, em relação a arguição de que a norma jurídica afronta
princípios constitucionais apontados no recurso voluntário, a esse Conselho de Recursos Fiscais
é vedado tratar de inconstitucionalidade de lei, conforme Súmula 2 do CARF: O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Quanto aos efeitos da exclusão da sistemática do Simples, dispõe no art. 15, II, da
Lei n° 9.317/1996, na redação dada pela Lei n° 9.732/1998, que os efeitos da exclusão são
retroativos à data da situação excludente, conforme se verifica abaixo:
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14 surtirá
efeito:
II - a partir do mês subseqüente àquele em que se proceder à exclusão, ainda que de
ofício, em virtude de constatação de situação excludente prevista nos incisos III a XVIII
do art. 9o; (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998)
Posteriormente, a Medida Provisória n° 2.158-35 de 24/08/2001, em seu art. 73,
modificou-o novamente, trazendo a redação quase ao original:
Art. 73. O inciso lido art. 15 da Lei n°9.317, de 1996, passa a vigorar com a seguinte
redação:
(.)
II - a partir do mês subseqüente ao que incorrida a situação excludente, nas hipóteses de
que tratam os incisos III a XIX do art. 9
A Instrução Normativa SRF n° 355, de 29/08/2003, no seu art. 24 definiu:
Art. 24. A exclusão do Simples nas condições de que tratam os arts. 22 e 23 surtirá
efeito:
II - a partir do mês subseqüente àquele em que incorrida a situação excludente, nas
hipóteses de que tratam os incisos III a XVIII do art. 20;
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.580 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.004119/2004-46

Parágrafo único. Para as pessoas jurídicas enquadradas nas hipóteses dos incisos III a
XVII do art. 20, que tenham optado pelo Simples até 27 de julho de 2001, o efeito da
exclusão dar-se-á a partir:
I - do mês seguinte àquele em que se proceder a exclusão, quando efetuada em 2001;
II - de 1o de janeiro de 2002, quando a situação excludente tiver ocorrido até 31 de
dezembro de 2001 e a exclusão for efetuada a partir de 2002.

No caso em apreço, a empresa Contribuinte optou pelo regime simplificado de
tributação em 01/01/1997 e a sua exclusão só foi formalizada em 02/08/2004 com o recebimento
do Ato Declaratório Executivo n° 516.603, com efeitos retroativos a partir de 01/01/2002.
Nesses termos, considerando que os efeitos da exclusão devem obedecer a
legislação vigente à época do Ato Declaratório de Exclusão do Simples, deve permanecer a
exclusão com efeitos a partir de 01/01/2002.
Com relação ao pedido de aplicação do art. 106, II, “c” do CTN, esse igualmente
não deve prosperar, isso porque o ato que está sendo julgado – exclusão do Simples por infração
à norma legal – não possui lei futura que abrande a infração, nem, à época, existia qualquer outra
penalidade mais benigna para a infração cometida pela Recorrente.
Diante disso, não lhe assiste razão tal pleito.
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital